Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0704083-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Superis Distribuidora Ltda Embargado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15864774) interpostos pela sociedade empresária Superis Distribuidora Ltda contra o acórdão de fls. 1-8 (Id. 15751946) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator